Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718957-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAMBUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 79560275 não consta o número do processo, razão pela qual não está em conformidade com os artigos 2o, §2o e 4o, §2o, ambos da Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 2.811.382, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 23/12/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18